Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA PRETÉRITA. LAUDOS PERICIAIS ATESTANDO A APTIDÃO ATUAL DO INTERESSADO PARA EXERCÍCIO DO SERVIÇO MILITAR. EXAME PROSPECTIVO DE RISCO AO INTERESSADO E À SOCIEDADE. MOTIVO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É ônus da parte prejudicada demonstrar a invalidade do ato administrativo, por vício no motivo.
2. A comprovação de que o interessado, em passado recente, quando em atividade no Exército Brasileiro, foi internado em clínica para tratamento psiquiátrico, com delírios persecutórios provocados por fator estressogênico, fundamenta suficientemente o ato administrativo que o considerou inapto para a Polícia Militar.
3. A conclusão da perícia judicial de aptidão atual do interessado para a carreira não enfraquece o laudo administrativo, este embasado na condição pretérita e com vistas à perspectiva de exposição aos estresses inerentes à carreira militar. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, conforme art. 479 do CPC. Pedido julgado improcedente. Ônus de sucumbência redistribuídos.
4. Apelação provida. Pedido anulatório julgado improcedente.